Tribunal: TJDFT
Processo: 0750461-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO ENCCEJA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INGRESSO AO SISTEMA CARCERÁRIO. ACRÉSCIMO DE 1/3. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade da remição, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio/fundamental anteriormente, por entender que o objetivo da norma é reconhecer e compensar a dedicação pessoal do apenado em buscar meios que facilitem a sua ressocialização.
2. O agravante deve se beneficiar da remição pela aprovação no ENCCEJA diante da ausência de documentos que comprovem que ele possuía o ensino fundamental completo no início do cumprimento da pena, com o acréscimo de 1/3 (um terço).
3. Recurso conhecido e provido.